Tribunal: TJMT
Processo: 1034231-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034231-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), HUGO GREGORIO DE CAMPOS - CPF: 420.449.441-20 (AGRAVADO), ANA PAULA NOGUEIRA OSLICKI ROCHA - CPF: 088.807.489-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD em conta do executado, determinando o desbloqueio de R$ 8.445,00, por se tratar de proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 833, IV, do CPC. A insurgência recursal centra-se na possibilidade de penhora parcial sobre referida verba, visando à satisfação de crédito executado com base em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC para autorizar a penhora de 30% sobre proventos de aposentadoria do executado, no valor de R$ 8.445,00, destinados à satisfação de dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses do § 2o do mesmo artigo, que não se aplicam ao caso concreto (prestação alimentícia ou valores superiores a 50 salários mínimos).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais e previdenciárias para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Verifica-se que o executado percebe proventos mensais líquidos no valor de R$ 8.445,00, montante considerado relevante, sem comprovação de que a penhora parcial comprometa sua subsistência ou de seus eventuais dependentes.

6. A execução tramita desde 2020 sem êxito na satisfação do crédito, o que justifica a adoção de medida que assegure utilidade à atividade executiva, sem anular a dignidade do devedor.

7. A autorização da penhora de 30% dos rendimentos de aposentadoria encontra respaldo na jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, sendo medida proporcional, que concilia o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação da dignidade do devedor.

8. Ressalva-se ao executado a possibilidade de requerer a revisão do percentual constrito, desde que comprove efetivamente prejuízo à sua subsistência ou a existência de despesas essenciais incompatíveis com a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para autorizar a penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria do devedor, desde que não comprometida sua subsistência ou a de seus dependentes.

2. A constrição parcial sobre verbas de natureza alimentar admite-se mesmo fora das hipóteses legais estritas, com fundamento nos princípios da razoabilidade, efetividade da execução e dignidade da pessoa humana.

3. A ausência de prova de comprometimento da subsistência do devedor autoriza a penhora de parte de seus rendimentos, especialmente quando o valor recebido mensalmente for suficiente para assegurar o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; art. 915.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.873.187/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/09/2025, DJEN 05/09/2025;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19/05/2025, DJEN 26/05/2025;

TJMT, AI n. 1025574-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025;

TJMT, AI n. 1029708-27.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Dir. Privado, j. 05/11/2025, DJE 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S
.
A
.

contra decisão proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa E Silva Pitaluga, Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1058014-53.2020.8.11.0041, reconheceu parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados nas contas do executado, determinando o desbloqueio da quantia de R$ 8.445,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), por se tratar de proventos de aposentadoria recebidos do Comando da Marinha, ao passo que manteve bloqueado o saldo remanescente de R$ 67,56 (sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) (ID 207884500, na origem).

Nas razões recursais, o banco agravante sustenta que a decisão impugnada contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a regra da impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria não é absoluta, podendo ser relativizada conforme a capacidade financeira do devedor e desde que preservada sua subsistência digna.

Alega que o próprio Juízo singular, ao indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo executado, reconheceu que este aufere proventos mensais líquidos de R$ 8.445,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), o que evidencia condições financeiras que comportam a penhora de parte do valor sem comprometer a sua manutenção ou de sua família.

Argumenta, ainda, que o bloqueio de apenas R$ 67,56 (sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) se revela irrisório frente ao crédito executado, atualmente no montante de R$ 362.822,39 (trezentos mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), frustrando a efetividade da execução e o direito do credor à satisfação do seu crédito.

Defende, por fim, que a constrição de percentual razoável, como 30% dos proventos, representa medida equilibrada e em consonância com o princípio da efetividade da tutela executiva.

Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos proventos do executado, de modo a autorizar a penhora de 30% do valor bloqueado.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID 322032369).

Em contrarrazões, o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 324411894).

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que o
BANCO DAYCOVAL S
.
A
.
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
HUGO GREGÓRIO DE CAMPOS
, visando à satisfação do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 25-6012100/19, referente a contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, cujo saldo inadimplido perfazia o montante de R$ 251.244,49 (duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), atualizado até a data do ajuizamento (ID 46223717, na origem).

Diante das sucessivas tentativas infrutíferas de localização e citação do executado, o exequente requereu, em 19/03/2025, a adoção de medidas de constrição patrimonial por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD (ID 187598446, na origem).

O pedido foi deferido e, como resultado, foi efetivado, por meio do sistema SISBAJUD, o bloqueio da quantia de R$ 8.512,56 (oito mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), (ID 204344482 e 206585408, na origem).

Posteriormente, em 05/09/2025, o executado compareceu espontaneamente aos autos, constituindo procuradora e juntando documentação voltada à demonstração de sua condição financeira, destacando-se os extratos bancários que evidenciam o bloqueio de valores oriundos de proventos de aposentadoria pagos pelo Comando da Marinha, conforme comprovado pelo respectivo holerite (ID 207014123 a 207014130, na origem).

Com base nesses documentos, o executado pleiteou o desbloqueio dos valores arrestados, ao argumento de se tratar de verbas de natureza alimentar, amparadas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Ao apreciar os pedidos, o Juízo
a quo
reconheceu, parcialmente, a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado, com fundamento no referido dispositivo legal, e determinou o desbloqueio imediato da quantia de R$ 8.445,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), correspondente aos proventos de aposentadoria, mantendo apenas o bloqueio do valor residual de R$ 67,56 (sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), por não restar comprovada sua origem alimentar.

Constou da decisão recorrida, no que pertine:

“
[...]
Da Impenhorabilidade dos Valores Bloqueados

O executado impugna o bloqueio realizado em suas contas bancárias, alegando tratar-se de verba de natureza alimentar, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o".

A exceção prevista no §2o do referido artigo dispõe que "o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o".

No caso em análise, verifica-se que foram bloqueados dois valores distintos:

1) R$ 67,56 em conta do Banco do Brasil;

2) R$ 8.445,00 referente a proventos recebidos do Comando da Marinha.

Quanto ao primeiro valor, constata-se pelo extrato bancário juntado aos autos (ID 207014127) que se trata de saldo remanescente em conta corrente, proveniente de movimentações financeiras diversas, incluindo recebimento de proventos e despesas pessoais do executado, de modo que não é possível identificar com precisão a origem de todo o montante.

No que concerne ao segundo valor, o extrato bancário de ID 207014128 demonstra claramente tratar-se de proventos de aposentadoria recebidos do Comando da Marinha, conforme rubrica "Recebimento de Proventos 00394502043897 COMANDO DA MARINHA", datado de 01/09/2025. Tal natureza é corroborada pelo holerite de aposentadoria juntado aos autos (ID 207014130), que indica o valor líquido de R$ 8.445,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) como proventos do executado.

Deste modo, a documentação apresentada evidencia a impenhorabilidade da verba desta segunda verba, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Importante ressaltar que a presente execução não se refere à cobrança de prestação alimentícia, mas sim à execução de título extrajudicial representado por Cédula de Crédito Bancário, não se enquadrando, portanto, na exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que os valores bloqueados excedam o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, outra hipótese que afastaria a impenhorabilidade.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, conforme se verifica: [...].

Portanto, comprovada a natureza alimentar de um dos valores bloqueados, impõe-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e o consequente desbloqueio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
RECONHEÇO o comparecimento espontâneo do executado HUGO GREGÓRIO DE CAMPOS, dando-o por citado a partir da publicação da presente decisão;

b)
INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça ao executado
;

c)
RECONHEÇO parcialmente a impenhorabilidade
dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado, nos termos do art. 833, IV, do CPC
, e DETERMINO o imediato desbloqueio do valor de R$ 8.445,00;

c.1)
Mantenho o bloqueio do valor de R$ 67,56;

d)
CONCEDO ao executado o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para apresentação de embargos à execução, nos termos do art. 915 do CPC
;

e) INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o que entender de direito. [...]
” (Id. 207884500, na origem).

No presente caso, a controvérsia recursal reside na possibilidade de penhora parcial dos proventos de aposentadoria do executado, no valor de R$ 8.445,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Pois bem
.

De início, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, vislumbro
que o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, salvo quando se tratar de execução de prestação alimentícia ou quando excederem cinquenta salários mínimos mensais, hipóteses que não se aplicam à espécie.
In verbis
:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
”.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a mitigação dessa regra, mesmo fora das exceções legais estritas, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução. Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. [...] 7. "
Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar
,
independentemente do montante recebido pelo devedor
,
desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família
. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). 8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). IV. Dispositivo e tese 9. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: [...] 4
. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não é absoluta quando a constrição não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família e mesmo quando o débito não for de natureza alimentar
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.873.187/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/09/2025, DJEN 05/09/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE RENDIMENTOS
.
POSSIBILIDADE
. VALOR PENHORADO.
MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE
. REVISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais
,
desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19/05/2025, DJEN 26/05/2025 – grifo nosso).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o executado percebe, mensalmente, proventos líquidos no valor de R$ 8.445,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme comprovado nos autos, mediante holerite emitido pelo Comando da Marinha (ID 207014129 e 207014130, na origem).

Embora se trate, de fato, de verba de natureza alimentar, observa-se que se cuida de renda considerável, e não há, até o momento, qualquer prova de que a constrição parcial desse montante comprometeria sua subsistência ou a de eventuais dependentes.

Ressalte-se, ainda, que a execução se arrasta desde dezembro de 2020, sem a satisfação do crédito exequendo, frustrando, com isso, a efetividade da tutela jurisdicional e, por consequência, o direito do exequente à satisfação de seu crédito.

Dessa forma, autorizar a penhora de 30% do valor mensal percebido a título de aposentadoria constitui providência adequada às circunstâncias dos autos, na medida em que preserva parcela significativa da renda do devedor, assegurando-lhe meios de sobrevivência, e, ao mesmo tempo, confere utilidade à execução.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal já reconheceu, em diversas ocasiões, a possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos mensais, desde que não evidenciado prejuízo à subsistência do executado. Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – BLOQUEIO VIA SISBAJUD –
VALORES DECORRENTES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
–
IMPENHORABILIDADE RELATIVA
–
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL
–
LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS
– EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC –
MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE
– DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser relativizada, à luz do § 2o do mesmo dispositivo, nas hipóteses em que demonstrada a inexistência de prejuízo à subsistência do devedor e de seus dependentes. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido, de forma excepcional e razoável, a penhora de percentual dos rendimentos de natureza alimentar para a satisfação de crédito não alimentar, desde que limitada a 30% dos valores líquidos e resguardado o mínimo existencial.
No caso concreto, embora os agravantes tenham demonstrado que os valores constritos provêm de proventos previdenciários, não restou evidenciado que a constrição de percentual limitado comprometeria sua subsistência ou ofenderia sua dignidade, notadamente diante da existência de saldo bancário compatível
. A manutenção integral da constrição revela-se excessiva, mas sua liberação total também não se mostra adequada, devendo ser resguardado o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à preservação de condições mínimas de existência digna. Recurso parcialmente provido para limitar a penhora judicial a 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria percebidos pelos agravantes, vedada qualquer constrição que ultrapasse esse percentual, até o julgamento final do agravo.
”

(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1025574-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025 – grifo nosso).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DOS DEVEDORES –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART
.
833
,
IV
,
DO CPC
–
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL
–
PENHORA LIMITADA A 30% DOS RENDIMENTOS
–
MEDIDA QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR
– RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência atual, inclusive deste Tribunal, admite a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família.

2.
A penhora limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência
. 3. Recurso provido.
” (TJM, Agravo de Instrumento n. 1029708-27.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2025, DJE 05/11/2025 – grifo nosso).

Deve-se registrar, contudo, que a presente autorização não é absoluta ou irreversível, permanecendo resguardado ao executado o direito de pleitear, em momento oportuno, a revisão do percentual ora fixado, mediante a devida comprovação de gastos mensais essenciais que inviabilizem a manutenção da constrição no patamar ora estabelecido.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S
.
A
.
, reformando a decisão agravada para autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos mensais de aposentadoria do executado, no valor de R$ 8.445,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), sem prejuízo de eventual redução do percentual, caso a parte executada demonstre, em momento oportuno, que a constrição compromete sua subsistência ou decorre sobre verbas comprometidas com despesas essenciais.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025